Tribunal: TJSP
Processo: 7000634-31.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM A SUBMISÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravado estava cumprindo pena pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa e não estava desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM A SUBMISÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravado estava cumprindo pena pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa e não estava desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional, não se podia concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Todavia, tendo o sentenciado sido preso em flagrante e condenado definitivamente por delitos cometidos durante o livramento condicional, não há que se falar, por ora, na necessidade de realização do exame criminológico. Agravo provido, para cassar a decisão impugnada, revogando-se o livramento condicional.